Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726032-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO APELADO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO, MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA D E S P A C H O O apelante MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA informa a impossibilidade de acordo entre as partes. Pede o prosseguimento do feito antes do prazo estipulado na audiência de conciliação e mediação (ID 59957225). Intime-se a parte contrária ADILSON MAGALHÃES DE BRITO para se manifestar quanto ao pedido e sobre à impossibilidade de acordo. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator